Tribunal: CARF
Processo: 10830.720563/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720563/2012-41
ACÓRDÃO
2301-011.311 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime
fechado de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer
o benefício à totalidade de seus empregados e dirigentes.
Tratando-se de plano de previdência complementar em regime aberto,
poderá o empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e
dirigentes
pertencentes
a
determinada
categoria,
não
incidindo
contribuição previdenciária, desde que a vantagem não seja caracterizada
como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a
produtividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.311 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720563/2012-41
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Andressa Pegoraro Tomazela (suplente convocada para
eventuais participações), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de dois autos de infração, sendo AI DEBCAD 37.367.960-2 e AI DEBCAD
37.367.961-0, lavrados para a cobrança das contribuições sociais incidentes sobre pagamentos
efetuados pela pessoa jurídica à programa de previdência complementar, não disponibilizadas à
totalidade de seus empregados e dirigentes.
A autuação se refere às competências: 01/2007 a 12/2008.
Os valores se referem a:
a) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPRESA
Contribuição

R$ 171.382,51
Juros

R$ 65.681,51
Multa de Ofício

R$ 128.536,95
Valor do Crédito Apurado

R$ 365.600,97
b) CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
Contribuição
FNDE

R$ 19.970,97
INCRA

R$ 1.597,72
SESC

R$ 11.982,55
SEBRAE

R$ 2.396,47
Juros

R$ 13.769,00
Multa de Mora

R$ 7.668,20
Multa de Ofício

R$ 2.997,64
Valor do Crédito Apurado

R$ 60.382,55
Consta Relatório fiscal – REFISC de fls. 26/46.

A autuação se baseia na Lei 8.212/1991 que estabeleceu que a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, destinados a retribuir o trabalho,
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.311 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720563/2012-41
3
qualquer que seja a sua forma, integra o conceito de salário-de-contribuição e está sujeita à
incidência de contribuições destinadas à Seguridade Social e a outras entidades e fundos.
Deixo consignado que, em sessão de 02 de abril de 2024, houve julgamento,
também de minha Relatoria, no processo 10830.720564/2012-95, Acórdão no 2301-011.175,
referente a autuação de assunto idêntico, porém para as competências de 01/2009 a 12/2010. Na
ocasião, os membros do colegiado, por maioria de votos, deram provimento ao recurso.
Em ambos os processos, ressalto que o cerne da questão está no fato de os valores
das contribuições pagas por pessoa jurídica referentes a programa de previdência complementar,
não integrarem o salário-de-contribuição desde que disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes.
Às fls. 238/254 foi juntado contrato de Plano de previdência complementar da
recorrente com a empresa Real Vida e Previdência S.A. (CNPJ 04.884.104/0001-67, incorporada
em 06/10/2011 pela empresa Santander Seguradora S.A. (CNPJ 87.376.109/0001-06),
esclarecendo se tratar de plano de previdência complementar em regime aberto.
Informação de fls. 252/254 referente ao Manual de Previdência Privada da
contribuinte.
Consta nos autos informação de que a contribuinte sofreu transformação de Ltda.
Para S.A. aberta (fls. 311):

“A Anhanguera Educacional Participações S.A. ou “Companhia”, com sede em
Valinhos - SP, foi constituída em 10 de janeiro de 2001, tendo seu registro como
companhia aberta deferido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 8 de
junho de 2001 e tem por objetivo, diretamente ou mediante a participação em
outras sociedades, alcançando todos Estados brasileiros e o Distrito Federal, de
oferecer ensino de nível superior e de pós-graduação através de cursos
presenciais e à distância, além de cursos profissionalizantes, cursos preparatórios
para concursos e cursos de extensão.
A Companhia tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo -
BOVESPA, na forma de Units, sob o código AEDU11.”

Destaco também parte do relatório fiscal (fls. 34/35):
“6.8 As referidas Notas Explicativas foram anexadas ao presente processo.
6.9 Como claramente apontado pela controladora nas Notas Explicativas acima
reproduzidas, os valores pagos pela pessoa jurídica a título de previdência privada
não foram disponibilizados à totalidade de seus empregados e dirigentes.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.311 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720563/2012-41
4
Portanto, não se aplica a hipótese de não incidência sobre valores relativos a
programa de previdência complementar prevista na alínea “p” do § 9° do artigo
28 da Lei 8.212/1991.
6.10 Desse modo, pela não disponibilização à totalidade de seus empregados e
dirigentes dos valores pagos pela pessoa jurídica relativos a programa de
previdência complementar, conclui-se que estão incorretas as informações
prestadas pelas pela Companhia nas Notas Explicativas de 2008 e de 2010 de não
há valor devido e não recolhido, uma vez que as referidas importâncias não
compuseram a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das
destinadas a outras entidades e fundos, também não tendo sido informadas nas
Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência – GFIP do período
de apuração determinado pelo MPF.”

E, também fls. 439:
“28 Plano de previdência privada
Em 1o de janeiro de 2005 a AESA firmou contrato de adesão com a Real Vida e
Previdência S.A., entidade aberta de previdência privada, para oferecer plano de
previdência na modalidade Contribuição Definida (PGBL) para determinados
empregados e diretores, sendo os custos assumidos integralmente pela
Companhia. Durante o ano de 2009, a Companhia contribuiu com R$ 900 ao Plano
de Previdência Privada e em 31 de dezembro de 2009 existem 176 participantes
neste plano de previdência privada. A Companhia não disponibiliza o plano de
previdência a todos os seus empregados e dirigentes, apenas para um grupo de
executivos. Nesse tipo de plano, não há risco ou obrigação atuarial para a
Companhia, sendo o risco dos investimentos integralmente assumidos pelos
participantes.”

A impugnação de fls. 890/900, alegando que:
(i)
a legislação que regulamenta o regime de previdência complementar, Lei Complementar n°
109/2001, em seu artigo 68, em harmonia com o texto constitucional, dispõe que as contribuições
do empregador a plano de previdência complementar não integram o contrato de trabalho e a
remuneração dos participantes;
(ii)
a norma do artigo 28, §9°, alínea "p", da Lei n° 8.212/91 não deve ser aplicada in casu, pois
traz condicionantes não previstas em norma hierarquicamente superior, qual seja, a Lei
Complementar n° 109/2001, bem como foi revogada pela referida Lei Complementar, haja vista
que a Lei Complementar n° 109/2001 foi promulgada posteriormente à Lei n° 8.212/91.

A decisão de piso (fls. 923/928) julgou improcedente a impugnação mantendo-se os
créditos previdenciários constituídos.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.311 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720563/2012-41
5
O contribuinte interpôs recurso voluntário de fls. 949/959 alegando:
(i)
que a legislação que regulamenta o regime de previdência complementar, Lei
Complementar n° 109/2001, em seu artigo 68, em harmonia com o texto constitucional, dispõe
que as contribuições do empregador a plano de previdência complementar não integram o
contrato de trabalho e a remuneração dos participantes;
(ii)
que a norma do artigo 28, §9°, alínea "p", da Lei n° 8.212/91 não deve ser aplicada in casu,
pois traz condicionantes não previstas em norma hierarquicamente superior, qual seja, a Lei
Complementar n° 109/2001, bem como foi revogada pela referida Lei Complementar, haja vista
que a Lei Complementar n° 109/2001 foi promulgada posteriormente à Lei n° 8.212/91.
Adicionalmente, esclareço que houve protocolo de petição do contribuinte, às fls.
987/988, informando que o presente caso é idêntico ao recurso voluntário interposto
anteriormente no processo administrativo n°. 10830.720564/2012-95, também julgado em
02/04/2024 por este Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

O recurso voluntário protocolado é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais dele conheço.
Passo a análise.
Inicialmente noto que não vislumbrei, da leitura de fls. 252/254 que trata do
Manual de Previdência privada da contribuinte, nenhuma regra específica para a elegibilidade dos
participantes, no sentido de ser atrelada à performance ou bônus ou ainda, à meritocracia de seus
funcionários.
Há também informação às fls. 365, especificamente no item 25, que esclarece o
modo de contratação do plano de previdência. Destaco:

“25 Plano de previdência privada
Em 1o de janeiro de 2005 a AESA firmou contrato de adesão com a Real Vida e
Previdência S.A., entidade aberta de previdência privada, para oferecer plano de
previdência na modalidade Contribuição Definida (PGBL) para determinados
empregados e diretores, sendo os custos assumidos integralmente pela
Companhia. Durante o ano de 2008, a Companhia contribuiu com R$ 644 ao Plano
de Previdência Privada e em 31 de dezembro de 2008 existem 159 participantes
neste plano de previdência privada.”
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.311 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720563/2012-41
6
Nos termos da LC 109, entendo não incidir INSS sobre os valores referentes ao
plano de previdência complementar em regime aberto, para beneficiários de grupos de
empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria, DESDE QUE a vantagem não seja
caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
Nesse sentido, destaco recentes decisões deste Conselho o sentido da não
obrigatoriedade de oferta do plano de previdência complementar em regime aberto a todos os
seus empregados, contrariando a decisão de piso.
Neste sentido transcrevo decisão da 2a Turma da CSRF:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA.
REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado
de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o
empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria, desde que a vantagem não seja
caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a
produtividade.
(Acórdão: 9202-009.256 PAF: 13896.722270/2014-93 Data da sessão: Nov 19
2020 Data da publicação: Jan 12 2021)

Cito também recente caso julgado por esta 2a Seção, sobre plano de previdência
privada ABERTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2007
a
31/12/2007
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. ENUNCIADO SÚMULA CARF. Súmula CARF No2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de leis.
Tema objeto de reserva jurisdicional.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado
de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá o empregador eleger como
beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria. Afastada, no presente caso, a incidência de contribuição sobre o plano
de regime aberto e mantida a exigência relativa ao plano de regime fechado, uma
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.311 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720563/2012-41
7
vez que o reembolso da participação foi restrito aos diretores da RECORRENTE.
Recurso provido parcialmente.
(Acórdão: 2402-012.327 PAF:16682.720015/2012-48 Data da sessão: Nov 06 2023
Data da publicação: Jan 16 2024)”
Assim, pelas considerações acima, a decisão de piso merece reforma.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso e julgo procedente para cancelar os autos de infração
DEBCAD 37.367.960-2 e DEBCAD 37.367.961-0.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 1003
DF CARF MF
Original